Tribunal: TJMMG
Processo: 0002302-19.2016.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
Processo n. 0002302-19.2016.9.13.0002 Relator: Juiz Fernando Armando Ribeiro Revisor: Juiz Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 23/06/2020 Publicação: 06/08/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO - PRELIMINAR - NULIDADE DO LAUDO DO EXAME DE CORPO DE DELITO COMPLEMENTAR - NÃO CARACTERIZAÇÃO - CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE E CRIME DE DANO QUALIFICADO - CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL A LASTREAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA AO APELANTE - EXCLUDENTE DE ILICITUDE - NÃO CARACTERIZAÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL NA FORMA SIMPLES - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE DO OFENDIDO PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS - DELITO DE DANO QUALIFICADO - REPARAÇÃO DO DANO - COMPOSIÇÃO CIVIL REALIZADA ENTRE O RÉU E O OFENDIDO - CAUSA DE ATENUAÇÃO DA PENA - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA EM RELAÇÃO AO CRIME DE DANO QUALIFICADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante José Rogério Dias e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade levantada pela defesa, e, no mérito, também por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso para desclassificar o delito de lesão corporal grave (art. 209, § 1º, do CPM) para o delito de lesão corporal na forma simples prevista no art. 209, caput, do CPM, mantendo a condenação quanto ao crime de dano qualificado. Em razão da desclassificação do delito de lesão corporal grave para o delito de lesão corporal na forma simples, ficou fixada a pena definitiva, unificada dos delitos de lesão leve e dano qualificado, em 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, permanecendo inalterados os demais termos constantes na r. sentença primeva. Não participou do julgamento o Juiz Fernando Galvão da Rocha. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação aviado por José Rogério Dias em face da sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos no art.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 209, § 1º (lesão grave), e no art. 259, c/c o art. 261, III (dano qualificado), todos do Código Penal Militar (CPM). O militar foi denunciado pelo Ministério Público estadual, nos seguintes termos (fls. 1A/1B): [...] No dia 06/12/2016, por volta das 21h00min, na Rodovia BR-381, na localidade de Boa Vista, no município de Barão de Cocais/MG, o denunciado ofendeu a integridade corporal de Eustáquio Divino Nepomuceno, causando-lhe lesões corporais de natureza grave que o incapacitaram para as ocupações habituais por mais de trinta dias, conforme laudo de ECD de fls. 130-131 e 154-155. Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima citadas, o denunciado deteriorou coisa alheia. Consta dos autos que, na citada data, militares da 57ª Cia PM realizavam Operação policial denominada “Operação Natalina” em Barão de Cocais/MG, quando foram informados de suposta movimentação estranha no interior do restaurante “Gauchão II”, nas margens da Rodovia BR-381. Assim, uma equipe composta pelo denunciado e pelos militares 2º Ten. PM Lino, 3º Sgt PM Rogério; 3º Sgt PM Hércules e Cb PM Emerson deslocaram-se até o local, em uma viatura descaracterizada, e visualizaram algumas pessoas no interior do restaurante, que se encontrava com poucas luzes acesas, bem como um veículo Toyota Corolla, placa PXI-8579, estacionado no pátio do estabelecimento. Diante disso, o 2º Ten. PM Lino e o 3º Sgt PM Hércules deslocaramse até a porta de acesso do estabelecimento, enquanto o denunciado, acompanhado do 3º Sgt PM Emerson e do Cb PM Arthur, dirigiu-se até o referido automóvel Toyota Corrola para realizar uma abordagem ao condutor do veículo. Ao aproximarem-se do automóvel, os militares deram ordem para o condutor sair do veículo, todavia, este não obedeceu e evadiu. Neste momento, o denunciado efetuou diversos disparos com o Fuzil IMBEL Calibre 556 da PMMG em direção ao veículo, atingindo o joelho esquerdo do ofendido. Ademais, em razão dos disparos de Fuzil, o denunciado deteriorou o veículo Toyota Corolla, placa PXI-8579, pertencente ao ofendido Eustáquio Divino Nepomuceno, consoante laudo de fls. 190-194v, de modo a causar prejuízo considerável à vítima (fls. 206-207, entre outras). Assim agindo, o denunciado 3º Sgt PM José Rogério Dias encontrase incurso nos arts. 209, §1º, (Lesão corporal grave) e 259 c/c art. 261, III, segunda figura (Dano qualificado), combinados, ainda, com o art. 79 (concurso de crimes), todos do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja o denunciado citado para interrogatório e apresentação de defesa que quiser produzir; ouvidos o ofendido e as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções que lhe couber.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 [...] A denúncia foi instruída com o Auto de Prisão em Flagrante de Portaria n. 121.412/2016 - 26º BPM, bem como com as diligências complementares, e foi recebida no dia 13 de agosto de 2018 (fls. 210/210v). O ofendido, as testemunhas arroladas pela acusação, bem como o acusado, foram ouvidos nos autos, tendo os depoimentos sido tomados por meio audiovisual (mídias anexas - fl. 276 e contracapa). A Defesa do réu não apresentou rol de testemunhas, conforme certidão à fl. 279. Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público e a Defesa nada requereram. O Ministério Público, em suas alegações finais (fls. 286/290), pugnou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia. A Defesa do réu, nas suas alegações finais escritas (fls. 292/294), pugnou pela absolvição do acusado, sob a alegação de que o militar agiu em legítima defesa (excludente de ilicitude). Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação do delito previsto no art. 209, § 1º (lesão corporal grave), do CPM para a infração disciplinar de lesão corporal levíssima, prevista no § 6º do mesmo artigo, bem como pela decretação da atipicidade da conduta em relação ao crime de dano, em vista do acordo de ressarcimento do dano firmado entre o acusado e o ofendido. Na sentença, às fls. 295/303v, o MM. Juiz de Direito Titular da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) condenou o réu pela prática do delito capitulado no art. 209, §1º (lesão corporal grave), e no art. 259, c/c o art. 261, III (dano qualificado), ambos do CPM, impondo-lhe a pena total de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, com direito ao sursis. À fl. 307, a Defesa do militar interpôs recurso de apelação, oportunidade em que requereu vistas dos autos fora de cartório, para a apresentação das razões recursais. Nas razões recursais, às fls. 309/320, o patrono do réu pugnou pela reforma da sentença primeva, com a decretação da absolvição do militar, por ter ele agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa; subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento da nulidade do laudo do exame de corpo de delito complementar (fls. 154/156), que atestou a incapacidade para o trabalho do ofendido por período superior a 30 dias, em razão da presença de vício formal (ausência de assinatura do perito oficial) e por haver divergência entre o laudo complementar e o primeiro laudo (fls. 143/144); pela desclassificação do crime de lesão corporal grave para o crime de lesão corporal culposa, com o consequente reconhecimento da prescrição; pelo reconhecimento da atipicidade da conduta em relação ao crime de dano ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de dano qualificado para o crime de dano simples, com o consequente reconhecimento da prescrição. O Ministério Público atuante na primeira instância apresentou contrarrazões ao recurso de apelação aviado pelo réu, nas quais pugnou pela manutenção da sentença guerreada (fls. 321/323).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O eminente Procurador de Justiça apresentou parecer pugnando pelo provimento parcial do recurso, para desclassificar o delito de lesão corporal para sua forma simples e para absolver o acusado em relação ao crime de dano (fls. 325/329). É o relatório. VOTOS JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes todos os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Preliminarmente, a defesa pugna pela decretação da nulidade do laudo do exame do corpo delito complementar sob a alegação de que nele não constaria assinatura do perito oficial e de que apresentaria divergência em relação ao primeiro laudo (fls. 143/144). A preliminar suscitada deve ser rejeitada. Ao contrário do alegado pelo apelante, o laudo complementar foi assinado, digitalmente, no âmbito do Posto de Perícia Integrada (Itabira) da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Dele consta o código de barra para conferência de validade da assinatura do perito responsável (fl. 156). Dessa forma, o documento não apresenta qualquer vício sob o aspecto formal. Em relação ao conteúdo, o laudo complementar não diverge do primeiro documento apresentado. No quesito relativo à incapacidade para as atividades habituais do periciado por prazo superior a 30 dias, o perito apontou a necessidade de realização de exame complementar, após o transcurso do prazo antes mencionado. No laudo complementar, o perito apenas respondeu afirmativamente à questão, não havendo, assim, divergência entre os documentos. A alegação de que o exame de corpo de delito complementar foi realizado sem a presença do ofendido não encontra fundamento na prova dos autos. No histórico do laudo complementar, há registro de que o periciado relatou agressão por projétil de arma de fogo em data pretérita, dele, consta, ainda, fotografia das cicatrizes das lesões por ele sofridas, elementos que demonstram a presença do ofendido quando da realização do exame pericial. Assim, passo pela preliminar. No mérito, o apelante, em síntese, sustenta que agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa em relação ao crime de lesão corporal, e, em relação ao crime de dano, alega que não há prova do dolo, bem como que ressarciu o ofendido. Por tais razões, pede que seja decretada a sua absolvição em relação aos dois delitos. A tese defensiva apresentada não deve prosperar. O ofendido prestou as seguintes declarações no auto de prisão em flagrante (fls. 13/14): [...] Que estava esperando um funcionário da vale; que tinha cinco minutos que estava no local e percebeu a chegada de veículo gol prata com vidro escuro e com a aproximação do veículo decidiu sairTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 do local por precaução; que ao sair percebeu que já estava tomando tiros em seu veículo; que entrou na BR e deslocou sentido Campo Alegre para pedir apoio pois suspeitava que estava sendo assaltado; que no deslocamento percebeu que estava sendo atingido por tiros; que mesmo com o pneu furado continuou o deslocamento; que após deslocar dois quilômetros chegou ao posto campo alegre e percebeu que tinha uma viatura e parou próximo pedindo apoio; que logo após chegou o gol; que os policiais chegaram e identificaram o declarante e tomou conhecimento que no gol estavam policiais militares; que tomou conhecimento que era uma viatura descaracterizada; PERGUNTADO se ouviu os policiais verbalizando antes da abordagem, RESPONDEU que não ouviu, pois o seu veículo estava fechado e possui isolamento acústico, além do barulho da rodovia (...) [...] O apelante, no APF, prestou as seguintes informações, conforme se verifica às fls. 24/26: [...] Que durante a atividade de abordagem um cidadão em um veículo parou próximo as equipes no Bairro Dois Irmãos, e informou que no estabelecimento comercial denominado Gauchão II apresentava aparentemente uma movimentação estranha, uma vez que estabelecimento estava com as luzes quase completamente apagadas e havia movimentação de pessoas no interior do comércio. Que em razão da localidade já ter ocorrido dois roubos a mão armada, uma equipe comandada pelo Ten Lino e composta pelo declarante, juntamente com o Sgt Hércules, Sgt Emerson e Cb Arthur, deslocaram imediatamente na viatura prefixo 14285, pela MG 436 até o entroncamento com a BR 381, onde funciona o Restaurante e Lanchonete Gauchão II, oportunidade em que foi possível visualizar algumas pessoas no interior do comércio que estava com poucas luzes acesas, bem como foi verificado que estava estacionado no pátio do comércio um veículo Toyota Corolla de cor prata e placa PXI 8579-Santa Bárbara. Que ao chegar no local o Ten Lino e Sgt Hércules desceram da viatura e foram cuidadosamente em direção a porta de acesso do estabelecimento, enquanto que o Declarante juntamente com o Sgt Emerson e Cb Artur seguiram para fazer a abordagem ao veículo Corolla. Que ao aproximar do veículo corolla, pela lateral, foi dado ordem ao condutor para sair do veículo, este não acatou, e como fez uma manobra em direção declarante, que o Declarante temendo por sua segurança e de seus companheiros saiu da linha de ação de possível atropelamento efetuou disparos de arma de fogo em direção ao pneu dianteiro esquerdo do carro. Que ainda com todos disparos efetuados, o veículo Corolla continuou em fuga pela BR 381 (...) [...] Os militares 3º Sgt PM Emerson Santos Oliveira e Cb PM Arthur Elísio Ribeiro Magalhães, que se encontravam na companhia do acusado no momento dos fatos, em sede de APF, prestaram declarações de igual teor, nos seguintes termos, conforme se verifica às fls. 19 e 22, respectivamente: [...]TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Que quando aproximaram do veículo determinaram para o condutor, através de expressões verbais que saísse do veículo, este não acatou, e fez uma manobra a esquerda onde se encontrava o Sgt Rogério, arrancando o veículo abruptamente, que o Sgt Rogério temendo por sua segurança e de seu companheiros saiu da linha de ação de um possível atropelamento e efetuou pelo menos nove disparos de arma de fogo em direção ao pneu dianteiro esquerdo do carro. Que mesmo ainda com todos os disparos, o veículo Corolla continuou em fuga pela BR 381 tendo percorrido aproximadamente dois quilômetros até parar no posto de combustível H7 onde estava na localidade a viatura 20025 composta pelos militares Sgt Goulart e Cb Marcos realizando a atividade de cerco bloqueio. Que quando o veículo parou no Posto H7, o condutor foi abordado e identificado como sendo Eustáquio Divino Nepomuceno, sendo certificado que apresentava um pequeno ferimento na perna esquerda provocado, possivelmente, por estilhaço de arma de fogo, haja vista que foram localizados um total de oito perfurações, a princípio de arma de fogo na lataria do veículo, sendo 04 (quatro) na porta dianteira esquerda; 01 (um) na porta traseira esquerda; 01 (um) no para-lama dianteiro esquerdo próximo a caixa de ar; 01 (um) no pneu esquerdo dianteiro e 01 (um) na proteção do motor. (...) [...] Na conclusão do laudo dos exames periciais realizados no veículo do ofendido (fls. 190/194v), há informação de que ele foi possivelmente alvejado em sua lateral esquerda por cinco disparos de arma de fogo e de que os disparos efetuados nas portas dianteira e traseira foram provavelmente no sentido posterior para anterior do veículo (análise comparativa dos orifícios correspondentes e suas características da parte externa com a parte interna das portas). O ofendido, no curso do processo, foi ouvido perante o juízo da Vara Única da Comarca de Santa Bárbara/MG (Carta Precatória n. 0033829- 38.2018.8.13.0572). Ao ser indagado se o veículo que ele dirigia foi em algum momento direcionado aos policiais que faziam a abordagem, respondeu que não, porque eles (policiais) chegaram por trás e, na hora em que eles chegaram, ele saiu porque suspeitou que fossem bandidos (02’32”/03’02”). Acerca das lesões sofridas e das consequências delas advindas, informou que não realizou cirurgia, que foi liberado no mesmo dia e que não teve sequela alguma (03’07”/04’03”), bem como que, em razão das lesões, ficou sem trabalhar por dois ou três dias (06’29”/06’31”) - mídia à fl. 276. As testemunhas de defesa, 3º Sgt PM Emerson Santos Oliveira e Cb PM Arthur Elísio Ribeiro Magalhães, em juízo, confirmaram a versão apresentada no APF, em relação à dinâmica dos fatos (mídia anexa à contracapa). O 3º Sgt PM Emerson Santos Oliveira, em síntese, informou que eles se posicionaram na lateral do veículo (01’53”) e que se identificaram como policiais e que, repentinamente, o motorista arrancou bruscamente o veículo, virando-o para a esquerda na direção em que eles estavam, momento em que o Sgt Rogério efetuou disparo em direção ao pneu para reter o veículo (02’05”/02’37”). O Cb PM Arthur Elísio Ribeiro Magalhães, em síntese, informou que, quando se aproximaram para fazer a abordagem do veículo,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 repentinamente, o cidadão arrancou o carro no sentido de onde o Sgt Rogério estava (...) jogando o carro contra ele (...) que achou aquela situação injusta e efetuou disparo na roda dianteira do veículo (00’37”/1’17”). Por sua vez, o apelante, em seu depoimento em juízo, apresentou nova versão para os fatos, informando que o ofendido ligou o veículo e deu ré em direção a ele (02’26”/02’30”). Conforme se verifica nos depoimentos e na prova pericial citados, constata-se a existência de contradições nas versões apresentadas, evidenciando-se, na alteração de detalhes nas narrativas apresentadas no curso do processo pelo apelante, a tentativa de se eximir da responsabilização pela prática dos delitos pelos quais foi denunciado. Destaco, ainda, que os depoimentos prestados pelas testemunhas de defesa, os quais divergem da versão apresentada pelo ofendido, devem ser analisados com ressalva. A reserva decorre da profissão por eles exercida, bem como da participação deles na ocorrência que ensejou o presente processo. Assim, os elementos de prova constantes nos autos demonstram que não havia risco iminente ou atual de morte ou de lesão ao apelante e aos demais militares, motivo pelo qual resta obstado o reconhecimento da excludente de ilicitude de legítima defesa. De outro lado, entendo que o delito de lesão corporal grave (art. 209, § 1º, do CPM), pelo qual o apelante foi condenado, deve ser desclassificado para o delito de lesão corporal na forma simples prevista no art. 209, caput, do CPM. Ao laudo do exame de corpo de delito complementar (fls. 154/156) não foi anexado e/ou houve indicação de qualquer documento médico comprobatório da incapacidade laboral do ofendido por prazo superior a 30 dias. Além disso, a conclusão do exame de corpo de delito complementar é contrária às informações prestadas pelo próprio ofendido, no sentido de que ficou sem trabalhar por apenas dois ou três dias (06’29”/06’31”) - mídia à fl. 276. Em relação ao crime de dano, o apelante alega que não teria ficado comprovado que ele atuou com dolo específico, requisito que, em seu ponto de vista, seria indispensável para a configuração do delito. Apesar da divergência jurisprudencial sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça vem-se posicionando pela exigência do dolo específico, consistente na intenção de causar prejuízo, somente em casos de dano praticado contra o patrimônio público. No caso dos autos, porém, por se tratar de dano causado a bem particular, considero que basta a intenção de danificar coisa pertencente a outrem para a configuração do delito, pois o simples fato de destruí-la ou de inutilizá-la ou de deteriorá-la já demonstra a vontade de causar prejuízo, sendo dispensável a exigência do elemento subjetivo específico do tipo. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. EMPREGO DE SUBSTÂNCIA INFLAMÁVEL. BEM PARTICULAR. SUBSTANCIAL PREJUÍZO. DOLO ESPECÍFICO. PRESCINDÍVEL. INDENIZAÇÃOTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 EM FAVOR DA VÍTIMA. PEDIDO EXPRESSO. CONTRADITÓRIO. MANUTENÇÃO. Apesar de haver indícios de que o réu teria ateado fogo ao ônibus escolar porque acreditou que havia alguém em seu interior, tendo agido por ciúmes, este sequer foi ouvido nos autos para que esclarecesse sua real motivação para destruir o patrimônio alheio. Tal suposição configura álibi, cujo ônus é da Defesa nos termos do art. 156 do CPP. O crime de dano qualificado pelo emprego de substância inflamável, dirigido ao patrimônio de particular e que causou substancial prejuízo, exige apenas a intenção de danificar, destruir ou inutilizar coisa alheia. (...) Apelação conhecida e não provida. (TJDFT, Acórdão n.990219, 20120310285699APR, Relator: MARIA IVATÔNIA 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2017, Publicado no DJE: 31/01/2017. Pág.: 210/222) No mesmo sentido, posiciona-se a doutrina em relação à prescindibilidade do dolo específico em relação ao crime de dano: Por animus nocendi deve ser entendida a finalidade especial com que atua o agente no sentido de causar, com o seu comportamento, um prejuízo patrimonial à vítima. Embora haja controvérsia doutrinária e jurisprudencial, entendemos que se objetivamente, com o seu comportamento doloso, o agente destruiu, inutilizou ou deteriorou coisa alheia, não importa que tenha ou não agido com a finalidade específica de causar prejuízo à vítima, deve, pois, responder pelo crime de dano, não havendo necessidade, dessa forma, de se evidenciar o seu animus nocendi. (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 4. ed. - Niterói, RJ: Impetus, 2010. p. 456) Os depoimentos prestados pelo apelante e pelos militares - 3º Sgt PM Emerson Santos Oliveira e Cb PM Arthur Elísio Ribeiro Magalhães - e a perícia realizada no veículo do ofendido (fls. 190/194v) demonstram que o apelante efetuou pelo menos 5 (cinco) disparos de fuzil Imbel, calibre 556, no intuito de parar o veículo. Esse comportamento atesta a sua intenção de danificar a coisa alheia, motivo pelo qual deve ser responsabilizado pelo crime de dano, e na forma qualificada (prejuízo considerável), tendo em vista que o conserto do carro do ofendido custou R$ 31.891,65 (trinta e um mil, oitocentos e noventa e um reais e sessenta e cinco centavos), pagos pela seguradora Tokio Marine (fls. 203/207). O fato de o apelante ter realizado a composição civil com o ofendido e assumido o encargo do pagamento do valor da franquia do seguro não o exime da responsabilidade penal. A composição em questão, conforme bem lançou o Parquet nas contrarrazões, presta-se para o fim deTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 atenuação da pena, conforme disposto no parágrafo único do art. 260 do CPM, e que, destaque-se, foi aplicada pelo MM. Juiz a quo. Por fim, com a devida vênia, discordo da manifestação do i. Procurador de Justiça no sentido de que o apelante deve ser absolvido do crime de dano, por ser este o crime meio para o delito de lesão corporal. De acordo com as provas dos autos, a intenção do apelante ao efetuar os disparos de fuzil foi atingir o veículo para retê-lo, e não para lesionar o ofendido, motivo que afasta a caracterização de consunção. Com essas considerações, mantenho incólume a condenação imposta ao apelante ao cumprimento da pena de 8 (oito) meses de reclusão, pela prática do crime de dano qualificado. Em razão da desclassificação do delito de lesão corporal grave para o delito de lesão corporal na forma simples, passo à fixação da pena. Analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, entendo que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, 3 (três) meses de detenção. Não estando presente qualquer circunstância agravante e/ou atenuante, passo pela a segunda fase de fixação da pena, permanecendo a pena provisória no mesmo patamar da pena-base. Da mesma forma, não vislumbro qualquer causa de aumento e/ou diminuição da pena, motivo pelo qual, superando a terceira fase, torno definitiva a pena de 3 (três) meses de detenção. Considerando que as penas impostas ao apelante são de espécies diferentes, faço a unificação delas, nos moldes do disposto no art. 79 do CPM, e torno definitiva a pena de 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, permanecendo inalterados os demais termos constantes na r. sentença primeva. É como voto. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do eminente juiz relator. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de junho de 2020. Juiz Fernando Armando Ribeiro Relato